Tribunal: TJES
Processo: 5028218-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028218-72.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JESSICA FERREIRA MOREIRA

RECORRIDO: JHONYS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5028218-72.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JESSICA FERREIRA MOREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

RECORRIDO: JHONYS DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela vítima contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, JHONYS DE OLIVEIRA, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, no contexto de violência doméstica. O pedido principal visa ao restabelecimento da custódia cautelar, sob o argumento de risco à integridade física e psíquica da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que substituiu a prisão preventiva do recorrido por medidas cautelares diversas, em face do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e da consequente ausência de contemporaneidade dos requisitos da custódia extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação original da prisão preventiva encontrava-se fundamentada no histórico de reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência e em graves ameaças de morte proferidas contra a vítima, configurando o
periculum libertatis
nos termos do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão cautelar exige análise dinâmica da necessidade e adequação da medida, em observância aos princípios da contemporaneidade e da razoabilidade.

A custódia do recorrido por mais de 126 dias sem a conclusão do inquérito policial transmuta a natureza da prisão cautelar em antecipação de pena, o que representa constrangimento ilegal e violação ao devido processo legal.

A inércia estatal em concluir a fase investigativa fragiliza a atualidade do risco que justificou a prisão, requisito essencial do art. 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico, somado às demais medidas protetivas vigentes, mostra-se adequada e suficiente para a finalidade protetiva no presente contexto.

A ausência de notícias de novos descumprimentos ou ameaças por mais de quatro meses, período em que o recorrido está em liberdade monitorada, corrobora a suficiência das medidas cautelares alternativas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, ainda que inicialmente decretada de forma fundamentada em razão da periculosidade do agente e do risco à vítima de violência doméstica, deve ser reavaliada quando a excessiva e injustificada demora na conclusão do inquérito policial afasta a contemporaneidade do
periculum libertatis
.

O transcurso de prazo desarrazoado da custódia cautelar sem o encerramento da fase investigativa configura constrangimento ilegal e torna a medida desproporcional, impondo a substituição por cautelares diversas, se adequadas e suficientes.

A efetividade das medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, é demonstrada pela ausência de novas ameaças ou descumprimentos por parte do agressor durante o período de liberdade vigiada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5028218-72.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JESSICA FERREIRA MOREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128

RECORRIDO: JHONYS DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JESSICA FERREIRA MOREIRA em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 69641909), por meio da qual fora concedida ao recorrido JHONYS DE OLIVEIRA a liberdade provisória, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A recorrente almeja a reforma do
decisum
, a fim de que seja restabelecida a custódia cautelar do acusado, ao argumento de que sua liberdade oferece risco concreto e iminente à sua integridade física e psíquica.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legalidade e da adequação da decisão que substituiu a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ponderando, de um lado, a periculosidade do agente e o risco à vítima e, de outro, a razoabilidade da duração da custódia cautelar.

Com efeito, a análise dos autos revela que a decretação original da prisão preventiva, em 25 de setembro de 2024, encontrava-se devidamente fundamentada. A medida extrema foi justificada não apenas por um fato isolado, mas por um histórico de reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. A situação atingiu seu ápice no episódio ocorrido em 19 de setembro de 2024, quando o recorrido, em conversa com a filha de apenas oito anos de idade, proferiu graves ameaças de morte contra a recorrente, afirmando textualmente "que irá colocar uma bala na cabeça da vítima, caso seja preso pelo descumprimento da Lei Maria da Penha".

Tal conduta, registrada em prova digital acostada aos autos, demonstrou, à época, o total desapreço do réu pelas ordens judiciais e a insuficiência das advertências e medidas mais brandas para resguardar a integridade da vítima, configurando o
periculum libertatis
necessário para a decretação da custódia, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não obstante a gravidade dos fatos que motivaram a prisão, a manutenção de uma medida cautelar de natureza tão gravosa exige uma análise dinâmica de sua necessidade e adequação ao longo do tempo, sob a ótica dos princípios da contemporaneidade e da razoabilidade.

No caso em tela, a decisão recorrida fundamentou-se em um fato novo e juridicamente relevante: a manutenção da custódia do recorrido por mais de 126 (cento e vinte e seis) dias sem que a investigação policial, que ocorre no Inquérito Policial tombado sob nº 5005892-21.2025.8.08.0035, fosse concluída. Tal circunstância, como bem apontado pelo Ministério Público em primeira instância, transmudou a natureza da prisão, que deixou de ser um instrumento cautelar para se aproximar de uma antecipação de pena, em flagrante violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é assente ao afirmar que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisito essencial do art. 31, do Código de Processo Penal, deve ser contemporâneo à decisão judicial. A prolongada inércia estatal em concluir a fase investigativa, sem a apresentação de novos elementos que reforçassem a necessidade da medida extrema, acabou por fragilizar a atualidade do risco que outrora justificou o decreto prisional. Manter o réu encarcerado indefinidamente, aguardando a conclusão de diligências que não se findam, representa um constrangimento ilegal e torna a medida desproporcional, sendo imperativa a reavaliação de sua necessidade, o que foi feito pela magistrada
a quo
.

Ademais, a decisão vergastada não concedeu ao recorrido uma liberdade irrestrita. Ao contrário, substituiu a prisão por medida cautelar que, no presente contexto, se mostra adequada e suficiente para a finalidade protetiva: o monitoramento eletrônico, cumulado com as demais medidas protetivas já vigentes de proibição de aproximação e contato. Esta medida permite ao Estado fiscalizar de forma contínua a localização do recorrido, assegurando o cumprimento da distância mínima em relação à vítima e inibindo novas investidas.

A eficácia de tal substituição é corroborada por um fato de extrema relevância: o recorrido encontra-se em liberdade desde 27 de maio de 2025, ou seja, há mais de quatro meses, de modo que não consta nos autos qualquer notícia de novo descumprimento ou de ameaças à recorrente. Essa ausência de intercorrências no período de liberdade vigiada é o maior indicativo de que, no momento, as medidas cautelares alternativas têm sido suficientes para mitigar o risco.

Dessa forma, na decisão ora recorrida, a magistrada de primeira instância realizou uma correta ponderação dos interesses em conflito, equilibrando a imprescindível proteção à vítima de violência doméstica com os direitos e garantias fundamentais do acusado, notadamente o de não ser submetido a uma prisão cautelar por prazo desarrazoado. A solução adotada mostra-se, portanto, prudente, proporcional e em conformidade com a excepcionalidade da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)